Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709494-59.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE JULHO CLEI FERNANDES FAUSTINO, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EMBARGADO: WALTINELI ALVES DA SILVA, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, JOSE JULHO CLEI FERNANDES FAUSTINO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes embargadas para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pelas partes contrárias, objetivando efeitos infringentes (ID 21044715 e 21151264). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator